Tribunal: STF
Processo: HC 252416
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Camila Vieira Viana Barbosa e outro, em favor de Rodolfo de Castro Basilio, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 980.288/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RODOLFO DE CASTRO BASILIO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.25.034783-8/000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à falta de fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade, bem como para a fixação do regime inicial mais gravoso. 



    Aduz que o quantum da pena aplicada ao paciente é compatível com o regime semiaberto. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 19)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 13.2.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o presente é manifestamente inadmissível porque se volta contra decisão monocrática de ministro do STJ, da qual cabia agravo regimental.



    Na espécie, a sentença foi publicada em 30.1.2025 e, dentro do prazo para interpor apelação, a defesa já tinha chegado ao STJ para que fosse reformado o édito condenatório.



    De pronto, registro que a Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Na espécie, busca o paciente, por meio deste habeas corpus, rever a propriedade da sentença condenatória, controvérsia que deve ser apreciada pelo Juízo de segundo grau no julgamento da apelação, que ainda está com prazo para eventuais contrarrazões.



    Ademais, colhe-se dos autos que o paciente “possui envolvimento reiterado com o crime, uma vez que foi preso em flagrante delito, por tráfico de drogas, em 12 de outubro de 2023 (APFD n° 5001339-53.2023.8.13.0554) e estava cumprindo, em liberdade, medidas cautelares deferidas pelo STJ no HC n° 887151/MG).” (eDOC 6, p. 2)



    Não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se o processamento da apelação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente